Tribunal: TJES
Processo: 5019059-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019059-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO
DE
DUODÉCUPLO.
DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

No que pertine
à capitalização
mensal
de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).
2.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medi
d
a Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS). Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada.
3.
Quanto
à possibilidade de capitalização de juros, em novo recurso repetitivo, conforme tema
nº
953, o STJ reafirmou seu entendimento ao estabelecer a tese jurídica de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). À luz de tal entendimento o STJ manteve o entendimento de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021).
4.
In casu
,
deve ser mantida
a conclusão acerca da
legal
idade

d
a capitalização de juros na presente hipótese
, uma vez que
o

contrato aponta

taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5.
Quanto à limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano,

imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596.
Portanto, d
eve ser mantida a sentença
também
em tal ponto.

6.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019059-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANNA VALENTIM COZZA - SP412625
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado do(a) APELADO: MANUELA FERREIRA - ES24429-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e condenar a apelada à devolução em dobro.

Do exame das razões recursais, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, tenho que os pontos a serem apreciados neste recurso são os seguintes:
i
)

possibilidade ou não de
capitalização de juros
e

ii)

limitação a 12% ao ano.

No que pertine
à capitalização
mensal
de juros, filio-me ao entendimento acerca da sua possibilidade em operações financeiras realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional em contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual Medida Provisória nº 2.170-36/2001).

A referida medida provisória, em seu art. 5º, dispõe o seguinte:

Art. 5º. - Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “
permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medi
d
a Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada
” (REsp 973827/RS).

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Quanto
à possibilidade de capitalização de juros, em novo recurso repetitivo, conforme tema
nº
953, o STJ reafirmou seu entendimento ao estabelecer a tese jurídica de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”. (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)

À luz de tal entendimento o STJ manteve o entendimento de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

In casu
,
deve ser mantida
a conclusão acerca da
legal
idade

d
a capitalização de juros na presente hipótese
, uma vez que
o

contrato aponta

taxa anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Quanto à limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras em 12% (doze por cento) ao ano, imperioso destacar a não sujeição das instituições financeiras à referida limitação determinada pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33), cujos negócios jurídicos devem observar os parâmetros do mercado e as regras pactuadas no contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Referido entendimento encontra-se sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme enunciado nº 596 abaixo colacionado:

Súmula nº 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Em sentido complementar, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça informa o seguinte:

Súmula nº 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Portanto, d
eve ser mantida a sentença
também
em tal ponto.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador relator.